Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716230-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMULO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente RÔMULO DA SILVA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, do Código Penal, e que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Defende que o paciente é tecnicamente primário e que não há qualquer indício de que o acusado estivesse em atividade de traficância, pois foram encontradas, em tese, as singelas quantias de 1,3g (um grama e três centigramas) e 1,11g (um grama e onze decigramas) de maconha, e de 0,15g (quinze decigramas) de cocaína. Sustenta que a reiteração delitiva – uma passagem anterior – não constitui fundamento hábil a justificar o abalo à ordem pública e que o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Aduz que, ainda que o paciente venha a ser condenado, diante da primariedade do paciente, somada à ausência de qualquer indício de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é altamente provável que não fique preso em regime fechado. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a expedição de alvará de soltura e a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque, ao que se vê do acervo probatório, o paciente obteve, em 08/03/2023, liberdade provisória pelo NAC, em razão de situação de flagrância, razão pela qual está sendo investigado por estar traficando e possuindo arma de fogo (ID. 46219957 – P. 20). Em 24/04/2023, passados menos de dois meses, foi novamente levado ao NAC suspeito de novamente estar comercializando entorpecentes. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID. 46219957 – P. 1-14), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID. 46219957 - P. 24) e laudo de perícia criminal (ID. 46219957 – P. 41) indicam a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria. Extrai-se do Inquérito Policial no 564/2023-30a DP que a Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30a Delegacia de Polícia tomou conhecimento que na Rua 78, próximo ao campo de futebol, bairro Centro, vinha ocorrendo comercialização de substância entorpecente e por isso passaram a monitorar o local. Em 24/04/2023, viu o momento em que um veículo modelo Gol, cor cinza, se aproximou do paciente e, após breve conversa, foi entregue um pequeno objeto. Diante dos fatos, suspeitando tratar-se de compra e venda de substância entorpecente, os policiais acompanharam o carro e, ao abordarem o motorista e passageiro, localizaram uma porção de substância pardo esverdeada, aparentando trata-se de maconha e uma porção de substância esbranquiçada, aparentando trata-se de cocaína. O motorista assumiu a posse da porção de maconha e afirmou ter recém adquirido o objeto nas proximidades do campo de futebol da Rua 78, do bairro Centro, de um homem que conhece pelo apelido de Neguinho. Após confirmar que se tratava de situação flagrancial de tráfico de drogas, retornou ao ponto e prendeu o paciente. Na busca pessoal, encontraram duas porções de maconha, nas quantidades de 1,6 grama e 1,11 grama, e 0,15 g de cocaína, o que restou atestado pelo laudo pericial posteriormente (ID. 462199957 – P. 43), e a quantia de R$ 28,00. O passageiro do carro, Wendel, relatou na delegacia que foi até a Rua 78, Centro, Via Pública, em frente ao campo de futebol, São Sebastião/DF e, no local, o declarante pediu um "baseado", e que lhe foi entregue uma porção de maconha pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), cujo pagamento foi feito via PIX. O comprovante do pagamento para a conta do paciente foi anexado aos autos (ID. 46219957 – P. 23). O paciente informou na delegacia que estava no local porque iria jogar bola, que não comprou nem vendeu nenhuma droga no local, que foi abordado pelos policiais que acharam 10 reais de maconha no chão e falaram que era dele, que nega novamente ter vendido droga no local e que não tem mais nada a declarar. Em linha de princípio, o depoimento do paciente está dissociado dos demais elementos de provas dos autos. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada, no sentido de que, “nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Rômulo justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública”. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 16:59:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.